Tribunal: STF
Processo: Rcl 84056
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Minas Wolf Locação de Compressores e Equipamentos Ltda. em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 10033-16.2023.5.03.0008), que teria, em tese, negado vigência à Súmula 727/STF, usurpando a competência desta SUPREMA CORTE ao negar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Todos os recursos possíveis, junto ao T.S.T., foram protocolizados, e, de todas as formas denegados. O último AGRAVO INTERNO foi denegado pelo excelentíssimo Sr. Dr. MINISTRO VICE-PRESIDENTE DO T.S.T. em 25/08/2025, disponibilizado em 27/08/2025, publicado em 28/08/2025, considerando recurso incabível, infundado, protelativo, aplicando multa por ausência de boa-fé, de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, determinando baixa dos autos à origem, e, decidindo por transito em julgado. Ora, em última instância, para não haver prejuízo de grave dano e impossível reparação a reclamada, ora agravante, pelo direito da ampla defesa e do contraditório, Art. 5º, LV, CF/88, NÃO RESTA OUTRA ALTERNATIVA SENÃO REQUERER A ESTE EGRÉGIO E EXCELSO S.T.F. POR ESTE INSTRUMENTO DE RECLAMAÇÃO PELO R.E., EIS QUE, DRASTICAMENTE NÃO ADMITIDO E NÃO ENCAMINHADO AO S.T.F. NÃO É ISSO O QUE DIZ, DISPÕE, DETERMINA A E. SÚMULA 727 DO S.T.F., CUJA REDAÇÃO: In verbis: - 



    [...]



    ESSENCIALMENTE, A SÚMULA GARANTE QUE O AGRAVO SEJA REMETIDO AO S.T.F. PARA ANÁLISE, IMPEDINDO QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM IMPEÇA A SUBIDA DA DECISÃO, ASSEGURANDO ASSIM O DIREITO A ANÁLISE DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL PELO S.T.F.”



    Ao final, no mérito, requer a procedência da Reclamação.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgandoa procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O pedido é manifestamente incabível.



    Da análise dos autos originários, verifica-se que o acórdão reclamado transitou em julgado em 04/08/2025, portanto, anteriormente ao ajuizamento da presente Reclamação, protocolada em 02/09/2025.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente